Tribunal: STF
Processo: AI 604949
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO
   DE MEDICAMENTOS A PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DO
   ESTADO.
        Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição
   dos medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado em
   fornecê-los. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.